Tribunal: STF
Processo: Ext 415
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-27
Data de publicação: 1984-06-27

Ementa:
Extradição-  Alegações da defesa. Improcedência. Concorrência dos elementos para o deferimento. 
                     Identidade do extraditado- comprovada e confessada, documentalmente.
                     Exigências formais cumpridas: formalização legalmente apresentada pelo Governo requerente ao Governo brasileiro; mandados de captura devidamente autenticados, indicando as circunstâncias dos fatos delituosos imputados e da participação efetiva, relevante, do extraditado; cópias autênticas dos textos legais invocáveis, todos nos originais e traduzidos.
                      Promessa de reciprocidade regularmente declarada, sem ofensa à lei italiana e independente de referendum  do Congresso Nacional.
                      Delitos praticados em localidades do Estado requerente.
                      Não impede a extradição o fato de ser o extraditado casado com brasileira e ter filhos brasileiros. Súmula 421. Jurisprudência da Corte.
                      O princípio da universalidade, inspirado do art. 5°, II, a, do Código Penal, não obsta à concessão da extradição ao Estado no qual ocorreram as práticas delituosas.
                      Preferência da extradição requerida pelo Estado que - em caso de prática de crimes de igual gravidade, admita-se  - pediu, em primeiro lugar, a entrega do extraditado (art. 79, § 1º, II da Lei 6.815/80).
                      Pedido de extradição deferido.